Tribunal: STF
Processo: MS 36375
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Petições/STF nº 3.937/2020, 4.285/2020 e 4.885/2020
DECISÃO
TERCEIRO INTERESSADO – INGRESSO – INDEFERIMENTO.
DEPÓSITO JUDICIAL – TRANSFERÊNCIA.
TUTELA DE URGÊNCIA – LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA – AMPLIAÇÃO.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o caso:
    O Estado do Maranhão, com a petição/STF nº 3.937/2020, ressalta remanescerem depositadas em Juízo as quantias relativas às quarta e quinta parcelas concernentes ao versado na liminar implementada. Reitera pedido de levantamento de todo o valor depositado. 
    Mediante a petição/STF nº 4.285/2020, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB requer o ingresso no processo, na condição de terceiro interessado, e o reconhecimento da faculdade de recorrer em todas as fases. Evocando os artigos 138 do Código de Processo Civil, 44, inciso I, da Lei nº 8.906/1994 e 103, inciso VII, da Constituição Federal, sustenta possível a participação. Destaca ser autor da ação direta de inconstitucionalidade nº 4.357, na qual impugnadas normas da Emenda Constitucional nº 62/2009. Afirma haver atuado na aprovação do novo regime especial instituído pela Emenda de nº 99/2017, a prever a linha de crédito versada na impetração. Menciona o decidido individualmente no mandado de segurança nº 35.196, relator ministro Luiz Fux, no que admitida participação. Discorre sobre o mérito da demanda. Pretende seja determinado à União que disponibilize os recursos voltados ao pagamento do débito de precatórios do impetrante.
    O Estado, por intermédio da petição/STF nº 4.885/2020, insiste na intimação do ente central visando a continuidade dos depósitos no exercício 2020. Cita a Lei nº 13.962/2019, mediante a qual aberto crédito especial à operação designada “cumprimento de decisão judicial – linha de crédito especial para pagamento de precatórios pelo Estado do Maranhão”. Busca a transferência dos depósitos já efetivados e dos que vierem a ocorrer.
    2. É possível o litisconsórcio em mandado de segurança, nos termos do artigo 24 do citado diploma legal, mas não a intervenção de terceiro, ainda que tenha interesse jurídico no desfecho do processo. Mostra-se eloquente a falta de referência, no preceito, aos artigos 50 e seguintes do Código de Processo Civil de 1973, 119 e posteriores do atual. Indefiro o pedido formulado.
    A transferência dos valores alusivos às quarta e quinta parcelas foi deferida em ato anterior. Nada há a prover.
    3. A extensão dos efeitos da medida acauteladora ao exercício 2020 – pretendida pela terceira vez – foi negada por meio de decisão formalizada em 9 de setembro de 2019, conforme destacado em pronunciamento de 17 de fevereiro último. Este pedido somente serve à sobrecarga da máquina judiciária, hoje suportada pelo Tribunal, que se encontra, no tocante à celeridade processual, inviabilizado. 
    4. Publiquem.
Brasília, 16 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator